Tribunal: TJSP
Processo: 0519515-64.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2000 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Vencimentos entre 22/02/2000 e 20/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2000 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Vencimentos entre 22/02/2000 e 20/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 06/02/2008 - Intimação da Municipalidade acerca da não localização do devedor em dezembro de 2015 - Sentença proferida em setembro de 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0519515-64.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOSÉ PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36393
APELAÇÃO CÍVEL No 0519515-64.2006.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: JOSÉ PEDRO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de
2000 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 - A contagem
do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da
exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Vencimentos entre 22/02/2000 e 20/12/2001 - Ação ajuizada em
22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação -
Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de
2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a
alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da
prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em
06/02/2008 - Intimação da Municipalidade acerca da não
localização do devedor em dezembro de 2015 - Sentença proferida
em setembro de 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos -
Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ -
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 22/12/2006,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de JOSÉ PEDRO DA
SILVA, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 1996 a 2005.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
06/02/2008 (fls. 02).
Houve tentativa frustrada de citação em abril de 2011
(fls. 11), da qual a exequente foi intimada em dezembro de 2015, quando
requereu a citação do executado por edital (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em setembro de 2019, sobreveio a sentença de fls. 16,
proferida pela MM. Juíza Larissa Boni Valieris, cujo relatório se adota, que
reconheceu de oficio a ocorrência da prescrição antes do ajuizamento
da ação com relação aos exercícios de 2000 e 2001 bem como a
prescrição intercorrente com relação aos demais exercícios e julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade de Guarulhos apelou
às fls. 18, requerendo a reforma da sentença com relação aos exercícios
de 2000 a 2005. Sustentou a inocorrência da prescrição intercorrente,
pugnando pela aplicação da Súmula 106 do C. STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
1) Do IPTU dos exercícios de 2000 e 2001
Com relação ao IPTU dos exercícios de 2000 e 2001,
não há como ser afastado o decreto de extinção da execução fiscal.
Isto porque, tratando-se de cobrança de IPTU, o
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do REsp
1.658.517/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o termo
inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento das
parcelas (22/02/2000 a 20/12/2001), momento em que surgiu a pretensão
executória para o Fisco, de modo que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, em 22/12/2006, já havia decorrido o prazo quinquenal em
relação ao IPTU dos exercícios de 2000 e 2001.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte não
pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o que
implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste caso
há de se considerar como prazo prescricional a data do parcelamento,
posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o não exercício desta
faculdade e a inadimplência total não pode beneficiá-lo em detrimento
da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
No caso sub judice, as CDAs apontam que o IPTU dos
exercícios de 2000 e 2001 refere-se a parcelas com vencimento no período
de 22/02/2000 a 20/12/2001.
Desta forma, não há como deixar de reconhecimento
da prescrição do IPTU dos exercícios de 2000 e 2001, pois a Súmula 409 do
STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).
2) Do IPTU dos exercícios de 2002 a 2005
Com relação aos débitos referentes ao IPTU dos
exercícios de 2002 a 2005, deve ser afastada a prescrição intercorrente.
A presente execução fiscal foi proposta em 22/12/2006,
portanto, após a alteração da redação do art. 174 do CTN, com
despacho
que
ordenou
a
citação
proferido
em
06/02/2008,
interrompendo, destarte, o prazo prescricional.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No presente caso, verifica-se que houve tentativa
frustrada de citação em abril de 2011, da qual a exequente somente foi
intimada em dezembro de 2015, quando requereu a citação por edital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido que não foi apreciado, sobrevindo a sentença recorrida em
agosto de 2019.
De sorte que, considerando a inteligência da Súmula
314 do STJ, que estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-
se findo o prazo de um ano da suspensão do processo, não se verifica a
ocorrência da prescrição intercorrente.
Isto porque não se vislumbra a paralisação do feito por
período superior ao prazo prescricional.
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)